Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600028-92.2024.6.16.0075
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão julgador: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-09-09
Data de publicação: 2024-09-09

Inteiro teor:
19/09/2024
Número: 0600028-92.2024.6.16.0075

Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 2
Última distribuição : 30/08/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Relator: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Extemporânea/Antecipada, Propaganda
Política - Propaganda Eleitoral - Redes Sociais
Objeto do processo: Da decisão exarada nos autos de Representação nº 0600028-92.2024.6.16.0075,
que com fulcro nos art. 36, art. 36-A, ambos da Lei nº 9.507/97, e art. 5º, IV, da CF, julgou
improcedente o pedido inicial. (Representação Eleitoral por Prática de Propaganda Eleitoral
Antecipada ajuizada pelo Ministério Público Eleitoral com fulcro nos artigos 127, caput, da CF, vem,
respeitosamente, perante Vossa Excelência, com fulcro no artigo 41, § 1º e 2º, da Lei 9.504/97, em
face de Florisvaldo Bacelar Costa, alegando em síntese que, chegou ao conhecimento da
Promotoria Eleitoral, por meio de e-mail encaminhado por noticiante anônimo(a), a notícia de
propaganda eleitoral antecipada, no Município de Toledo/PR, realizada pelo representado
Florisvaldo Bacelar Costa, o qual utiliza o nome de "Eduardo Bacellar" em suas redes sociais, pré-
candidato ao cargo de Vereador no Município de Toledo no pleito de 2024, em grupos do aplicativo
Whatsapp e em redes sociais. Da análise da postagem e do citado vídeo, constatou-se a existência
de expressões,"palavras mágicas", que não se restringem a exaltar as qualidades pessoais do
atual prefeito do Município de Toledo e pré-candidato a reeleição ao cargo de Prefeito do Município
de Toledo no pleito de 2024, Luis Adalberto Beto Lunitti Pagnussatt, mas que, em tese, configuram
o mesmo efeito do pedido explícito de votos. Descrição do citado vídeo: "Olá, amigos contribuintes
Toledanos. Estou como pré candidato a vereador por Toledo, sou um jovem democrata,
conservador da direita. Acredito numa gestão pública Municipalista feita para todos, acredito que
através de um bom diálogo podemos chegar e alcançar um bem comum. Hoje estou com a gestão
atual em busca da reeleição, acredito que os prefeitos Beto Lunitti e Ademar Dorfschmidt têm feito
uma gestão para todos os Toledanos. Acredito que essa gestão quer continuar fazendo o melhor
para Toledo, minhas intenções são as melhores como pré - candidato a vereador, meus objetivos
futuros é trabalhar em prol de todos,e ajudar o nosso município. Um abraço fraterno. Obs: (Todas
minhas produções são feitas por mim, não tenho patrocinadores, defendo o que eu acredito)".
Além disso, o conteúdo do vídeo também demonstra a prática de propaganda eleitoral antecipada
em favor de Luis Adalberto Beto Lunitti Pagnussatt (atual Prefeito do Município), uma vez que
vincula o seu nome ("Beto Lunitti") e a sua imagem à inauguração de obras, aos dizeres "Oh vem
ver", "Trabalhando", "Natal encantado de Toledo", "Investimento recorde em saúde 31,4%",
"Trabalho, Dedicação e Compromisso", a uma suposta "Pesquisa estimulada para Prefeito de
Toledo", e à música do vídeo, a qual possui em sua letra os dizeres "e vai continuar" e "e é com ele
que eu vou", restando claro o mesmo efeito do pedido explícito de votos. JUÍZO 100% DIGITAL
ADESÃO 23/05/2024 TÉRMINO XX/XX/XXXX). RE3
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico

Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Partes
Procurador/Terceiro vinculado
PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
(EMBARGANTE)
FLORISVALDO BACELAR COSTA (EMBARGADO)
LUCIANO DE SOUZA KATARINHUK (ADVOGADO)
ALEXANDRE GREGORIO DA SILVA (ADVOGADO)
VALDECIR ROMAO JUNIOR (ADVOGADO)
JULIANO GREGORIO DA SILVA (ADVOGADO)
ROOSEVELT ARRAES (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43994446
11/09/2024
07:38
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 63.994

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA REPRESENTAÇÃO 0600028-92.2024.6.16.0075 –
Toledo – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
EMBARGANTE: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
EMBARGADO: FLORISVALDO BACELAR COSTA
ADVOGADO: LUCIANO DE SOUZA KATARINHUK - OAB/PR43026
ADVOGADO: ALEXANDRE GREGORIO DA SILVA - OAB/PR49441
ADVOGADO: VALDECIR ROMAO JUNIOR - OAB/PR85615
ADVOGADO: JULIANO GREGORIO DA SILVA - OAB/PR78921
ADVOGADO: ROOSEVELT ARRAES - OAB/PR34724-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA. ELEIÇÕES 2024. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
REPRESENTAÇÃO ELEITORAL. PROPAGANDA ELEITORAL
EXTEMPORÂNEA. OMISSÃO SANADA. CONHECIMENTO E
ACOLHIMENTO, SEM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME

1.1. Embargos de declaração opostos pelo Ministério Público Eleitoral contra
acórdão que manteve sentença de improcedência em representação eleitoral
por propaganda eleitoral extemporânea, alegando omissão quanto à análise
da presença de pedido de votos e menção de "palavras mágicas" no
conteúdo impugnado.

1.2. Embargos opostos buscando efeitos modificativos para sanar supostas
omissões no acórdão, quanto à configuração de propaganda antecipada.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.1. Existência de omissão no acórdão quanto à configuração de pedido de
votos e uso de "palavras mágicas" no conteúdo impugnado.

2.2. Necessidade de apreciação sobre a possibilidade de responsabilização
por solicitação de votos a terceiro e influência da data da publicação na
configuração de propaganda extemporânea.
Num. 43994446 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 11/09/2024 07:38:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091107383937800000042948100
Número do documento: 24091107383937800000042948100
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 19/09/2024 10:07:29

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.1. O artigo 1.022 do Código de Processo Civil, aplicável ao processo
eleitoral, prevê o cabimento de embargos de declaração para sanar
obscuridade, contradição ou omissão.

3.2. O conteúdo impugnado não contém pedido explícito de votos, nem
"palavras mágicas" que caracterizem propaganda eleitoral antecipada,
conforme decidido no acórdão embargado.

3.3. A jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral admite a busca de apoio
político sem caracterização de propaganda extemporânea, conforme previsto
no artigo 36-A da Lei das Eleições, desde que ausente pedido de voto
explícito.

3.4. O embargante busca reanálise dos fatos, mas as alegações não
evidenciam omissão na decisão. Ademais, a questão relativa à data da
publicação não influi na análise por ausência de pedido explícito de votos.

Jurisprudência citada:

- TSE, Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial Eleitoral nº
060094274/SP, Rel. Min. André Ramos Tavares, 04/09/2023.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4.1. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos, sem efeitos
modificativos, mantendo-se integralmente o acórdão anteriormente proferido.

Tese de julgamento: "A ausência de pedido explícito de votos em publicação
de pré-candidatura não caracteriza propaganda eleitoral extemporânea,
conforme o artigo 36-A da Lei das Eleições."

Dispositivos relevantes citados:

- Código de Processo Civil, art. 1.022.

- Lei das Eleições, art. 36-A.

Jurisprudência relevante citada:

- TSE, Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial Eleitoral nº
060094274/SP, Rel. Min. André Ramos Tavares, 04/09/2023.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, acolheu-
os, sem efeitos infringentes, nos termos do voto do Relator.

Num. 43994446 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 11/09/2024 07:38:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091107383937800000042948100
Número do documento: 24091107383937800000042948100
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 19/09/2024 10:07:29

Curitiba, 09/09/2024

RELATOR(A) DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo MINISTÉRIO PÚBLICO
ELEITORAL em face do Acórdão nº 63.690 (ID 43935358), por meio do qual esta Corte
manteve a sentença que julgou improcedente representação eleitoral, por ausência de
caracterização de propaganda eleitoral extemporânea.

O embargante alega (ID 43952148) que o Acórdão é omisso na
fundamentação e análise da configuração de pedido de votos. Aduziu que os debates
levantados na sessão de julgamento pela divergência vencedora não constaram do voto
deste Relator, assim como o exame da presença de palavras mágicas no conteúdo
impugnado. Ao final, requer o acolhimento dos embargos, com efeitos modificativos, para
que sejam sanadas as omissões apontadas.

FLORISVALDO BACELAR COSTA apresentou impugnação (ID 43952535),
manifestando-se pela rejeição dos aclaratórios, por considerar que os argumentos
trazidos pelo embargante denotam mero inconformismo e não demonstram a ocorrência
de nenhuma das hipóteses de cabimento dos embargos.

É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração.

O artigo 1.022 do Código de Processo Civil, inteiramente aplicável ao
processo eleitoral nos termos do artigo 275 do Código Eleitoral, prevê o cabimento dos
embargos declaratórios, nas seguintes hipóteses:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o
juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos
repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso
sob julgamento;
Num. 43994446 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 11/09/2024 07:38:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091107383937800000042948100
Número do documento: 24091107383937800000042948100
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 19/09/2024 10:07:29

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1º.

O embargante aponta a existência de omissões no Acórdão embargado, ao
argumento de deficiência na fundamentação e ausência de consideração das
peculiaridades do caso concreto, que poderiam levar ao entendimento de configuração de
utilização de pedido de votos por meio de palavras mágicas.

No caso, é importante consignar que o recurso eleitoral interposto foi
desprovido, considerando a falta de pedido de votos e a consequente não caracterização
de propaganda eleitoral antecipada.

Os presentes embargos de declaração foram opostos em face de supostas
omissões na análise e fundamentação do voto trazido aos autos.

A decisão restou assim fundamentada, no que importa (ID 43935358):

“No caso, denota-se da descrição do vídeo disponível para acesso em
https://www.instagram.com/p/C5IvWAOgq0s/ o seguinte conteúdo:

“Olá, amigos contribuintes Toledanos

Estou como pré-candidato a vereador por Toledo, sou um jovem democrata, conservador da
direita.

Acredito numa gestão pública Municipalista feita para todos, acredito que através de um
bom diálogo podemos chegar e alcançar um bem comum.

Hoje estou com a gestão atual em busca da reeleição, acredito que os prefeitos Beto
Lunitti e Ademar Dorfschmidt têm feito uma gestão para todos os Toledanos.

Acredito que essa gestão quero continuar fazendo o melhor para Toledo, minhas
intenções são as melhores como pré-candidato a vereador, meus objetivos futuros é
trabalhar em prol de todos, e ajudar o nosso município.

Um abraço fraterno.

Obs: (Todas minhas produções são feitas por mim, não tenho patrocinadores, defendo oque
eu acredito).” (sic)

(Grifamos)

Ademais, extrai-se da letra da música de fundo do referido vídeo, o seguinte:

“É competente, é, gente da gente, é, o cara é bom, é, e sabe trabalhar; tá trabalhando, tá,
tá melhorando, tá, tá transformando, tá, e vai continuar; e é com ele que eu vou; ele é
trabalhador, transformou a cidade em canteiro de obras e faz com amor; homem sonhador,
depois que chegou, tudo aqui mudou, tá bonito de ver; é competente, é, gente da gente, é, o
cara é bom, é, e sabe trabalhar; tá trabalhando, tá, tá melhorando, tá, tá transformando, tá,
e vai continuar; e é com ele que eu vou; e é com ele que eu vou; prefeito trabalhador;
(...)”.

(Grifamos)
Num. 43994446 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 11/09/2024 07:38:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091107383937800000042948100
Número do documento: 24091107383937800000042948100
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 19/09/2024 10:07:29

Importante salientar que ao parlamentar é permitida a divulgação de seus feitos ao longo
do seu mandato eletivo, conforme já decidiu o TSE ao afirmar que “os fatos delimitados no
acórdão regional atestam a divulgação de postagens pelo candidato em suas próprias redes
sociais, referentes exatamente à realização de obras, pelo mesmo candidato pleiteadas à
Prefeitura municipal, no curso de seu mandato, atuação enquadrada no regular exercício de
sua atividade parlamentar”. (Agravo Regimental No Agravo Em Recurso Especial Eleitoral
060094274/SP, Relator(a) Min. André Ramos Tavares, data 04/09/2023 - Grifos nossos).

A conduta em análise amolda-se perfeitamente à hipótese permissiva do caput do artigo 36-
A da LE, na medida em que a publicação veiculada revela tão somente a pré-candidatura e
a busca de apoio político, não havendo qualquer pedido explícito de votos, tampouco é
possível perceber a existência das chamadas “palavras mágicas” ou mesmo menção à sua
pré-candidatura, de modo que não há ilegalidade a ser corrigida com relação ao seu
conteúdo.

Esta Corte decidiu recentemente que a busca de apoio político não configura propaganda
extemporânea:

(...)

Dessa forma, tem-se que não há qualquer pedido explícito de votos, tampouco é possível
perceber a existência das chamadas “palavras mágicas”, ou mesmo ofensa à paridade de
armas, de modo que não há ilegalidade a ser corrigida.

Portanto, tendo em vista a não configuração de propaganda eleitoral extemporânea, mister
a manutenção da sentença, tal como proferida.”

Sustenta a Procuradoria Regional Eleitoral nos embargos de declaração
omissão na fundamentação quanto “...2) a possibilidade de responsabilizar o
representado por solicitar votos para um terceiro; 3) a influência da data da publicação na
configuração de propaganda antecipada”.

No caso, impende-se alguns esclarecimentos de modo a sanar a omissão.

Como observado acima, com parte da transcrição do voto, adotou-se o
entendimento de que, na divulgação realizada, não se constatou propaganda antecipada
irregular porquanto inexistiu qualquer pedido explícito de votos, tampouco é possível
perceber a existência das chamadas “palavras mágicas”, ou mesmo ofensa à paridade de
armas, de modo que não há ilegalidade a ser corrigida.

Adotando-se o entendimento de que a divulgação não infringiu quaisquer das
hipóteses permissivas do art. 36-A da Lei das Eleições, porquanto inexistiu pedido
explícito de voto, a discussão sobre a solicitação de votos para terceiro ou a data da
publicação da propaganda antecipada torna-se irrelevante.

Frise-se que não há necessidade de se avaliar a legalidade ou não de
solicitação de votos para terceiro, pois, na interpretação conferida pelo colegiado, a
divulgação carece de pedido explícito de votos. Da mesma forma, o debate sobre a data
da propaganda perde a pertinência, pois, repita-se, não se reconhece o pedido explícito
de voto.

Num. 43994446 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 11/09/2024 07:38:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091107383937800000042948100
Número do documento: 24091107383937800000042948100
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 19/09/2024 10:07:29

Sobre a omissão a respeito de que caberia ao colegiado analisar as
peculiaridades do caso concreto, avaliando o conjunto da obra, faz-se o complemento na
mesma linha adotada acima.

Infere-se do acórdão que a divulgação não consubstancia propaganda
antecipada irregular pela ausência de pedido explícito de voto, seja analisando-se o
conteúdo de forma isolada, palavra por palavra, ou pelo conjunto da obra, observando-se
a peça de propaganda no seu todo, considerando-se as falas dos pré-candidatos e os
jingles.

Portanto, sanando-se as omissões, revela-se que o acórdão deve ser mantido
pelos fundamentos já delineados anteriormente, como os que agora são declinados.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto no sentido de conhecer dos embargos de declaração
opostos pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL e ACOLHÊ-LOS, sanando as omissões
suscitadas, porém, sem efeitos infringentes, mantendo-se integralmente o acórdão
anteriormente lançado.

GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Relator

EXTRATO DA ATA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA REPRESENTAÇÃO (1327) Nº 0600028-92.2024.6.16.0075 -
Toledo - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES
DENZ - EMBARGANTE: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA - EMBARGADO:
FLORISVALDO BACELAR COSTA - Advogados do(a) EMBARGADO: LUCIANO DE SOUZA
KATARINHUK - PR43026, ALEXANDRE GREGORIO DA SILVA - PR49441, VALDECIR ROMAO
JUNIOR - PR85615, JULIANO GREGORIO DA SILVA - PR78921, ROOSEVELT ARRAES -
PR34724-A.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, acolheu-
os, sem efeitos infringentes, nos termos do voto do relator.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Luiz Osorio Moraes Panza. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os
desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico
Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
Num. 43994446 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 11/09/2024 07:38:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091107383937800000042948100
Número do documento: 24091107383937800000042948100
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 19/09/2024 10:07:29

SESSÃO DE 09.09.2024

Num. 43994446 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 11/09/2024 07:38:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091107383937800000042948100
Número do documento: 24091107383937800000042948100
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 19/09/2024 10:07:29